Tribunal: TJSP
Processo: 2185521-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Eletrônico
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Licitação. Pedido de tutela antecipada indeferido. I. Caso em Exame Agravo de Instrumento interposto por Green4t Soluções TI Ltda. contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela em mandado de segurança, visando anular a decisão que declarou a proposta da Órion Engenharia Tecnologia S.A. vencedora do Pregão Eletrônico no 90.028/2024. Alega

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Licitação. Pedido de tutela antecipada indeferido. I. Caso em Exame Agravo de Instrumento interposto por Green4t Soluções TI Ltda. contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela em mandado de segurança, visando anular a decisão que declarou a proposta da Órion Engenharia Tecnologia S.A. vencedora do Pregão Eletrônico no 90.028/2024. Alega ilegalidade na aceitação da proposta da Órion, que foi inicialmente reprovada na Prova de Conceito, e falhas na habilitação técnica. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão administrativa que aceitou a proposta da Órion Engenharia Tecnologia S.A. foi devidamente fundamentada e se houve violação dos princípios da publicidade e transparência no certame licitatório. III. Razões de Decidir 3. Recurso que restou prejudicado ante a existência de manifestação de desistência. IV. Dispositivo: Recurso prejudicado.